Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o, DO CP). DENÚNCIA REJEITADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Ceilândia que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, inciso I, do CPP.
2. O Ministério Público, em seu recurso, sustenta, em síntese, que o denunciado deixou de adotar cautela mínima ao adquirir celular de terceiro, que, por sua própria natureza, sabe-se ser comumente objeto de furto e roubo. Informa que o denunciado estava na posse de um celular de origem ilícita (objeto de furto), sendo seu o ônus de comprovar que se cercou de todos os cuidados exigidos ao tipo de negócio realizado. Dessa forma, requer provimento ao recurso, para revogar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando-se o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 81, da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia descreveu objetivamente elementos que indicassem a possibilidade do denunciado perceber a procedência ilícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 395 do CPP, "a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal".
5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). No caso, pressupõe que o agente tenha condições de saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece.
6. A denúncia descreveu que “o denunciado adquiriu o celular de um colega de trabalho, conhecido por vender celulares, individualizado apenas pela alcunha de “cabeça”, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), desacompanhado de acessórios e sem exigir recibo e/ou nota fiscal. O bem adquirido pelo denunciado (Celular da marca Motorola, modelo G52, de cor cinza) foi objeto do crime de roubo, conforme descrito na Ocorrência Policial No 4767/2023 da 23a DP, sendo que a vítima da subtração, proprietária legítima do celular, informou que este tinha sido comprado por “mais de mil reais”.
7. Depreende-se que consta na denúncia a descrição objetiva de elementos que indiquem a possibilidade de o denunciado perceber ou inferir a procedência ilícita do bem.
8. Havendo elementos que indiquem a possibilidade da percepção da origem ilícita do bem, prematura a rejeição da denúncia, a impossibilitar a dilação probatória e a apuração, sob o contraditório, das reais circunstâncias de aquisição do bem.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida para anular a decisão para receber a denúncia e determinar o regular processamento do feito.
10.Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. ______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 81 e 82, § 5o; CP, art. 180, § 3o; CPP, art. 395, inciso I.